Tribunal: TJDFT
Processo: 0753424-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) 0753424-41.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: LUIZA FERREIRA LIMA EXECUTADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO 1. Cuida-se de cumprimento provisório da decisão proferida no AGI 0745657-49.2023.8.07.0000 (id 52884732), formulado pela autora/agravante em autos apartados, concomitantemente ao agravo de instrumento. Alega a autora que, deferida a tutela de urgência para que a requerida custeie a cirurgia pleiteada, no prazo de 20 dias, a empresa deixou de dar cumprimento à liminar, limitando-se a comparecer naqueles autos (ids 53557587 e 53603554, a.p.), com apresentação de agravo interno e contrarrazões ao agravo de instrumento. Requer o bloqueio da verba necessária ao custeio do tratamento, bem como a fixação de astreintes. 2. O cumprimento provisório da decisão deve ser formulado no próprio agravo de instrumento. Arquive-se os autos. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR